Tribunal: STF
Processo: ARE 1468597
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lins Ferrão Artigos do Vestuário Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. 



    No caso concreto, há flagrante ausência de afronta aos fundamentos pelos quais se valeu a sentença para julgar improcedente os embargos à execução. Ocorrência, outrossim, de afronta ao princípio da dialeticidade. Com efeito, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe sobremaneira, porquanto ausente requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos (não preenchida uma regularidade formal). Inteligência dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC. 



    APELO NÃO CONHECIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II e LV; e 150, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Sustenta cerceamento de defesa, pleiteando seja determinada ao recorrido a apresentação dos respectivos autos de lançamento e documentos pertinentes aos processos administrativos que levaram à inscrição em dívida ativa.



    Assevera que a multa pecuniária aplicada pelo Fisco possui natureza confiscatória. Postula a redução da multa aplicada para valor mínimo ou sua conversão em mera advertência.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto aos artigos da Carta Federal tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas por embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. O fundamento central do acórdão recorrido foi o de afronta ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento lançado pela sentença recorrida.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos voltados à necessidade de apresentação dos autos de lançamento pelo recorrido e do caráter confiscatório da multa aplicada.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente